Tribunal: TJMT
Processo: 1040408-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040408-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIDIANE OLIVEIRA MELO - CPF: 035.744.371-37 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍ
S
TICO. AGÊNCIA DE VIAGEM. ESTADIA E FESTAS “ALL INCLUSIVE”. CANCELAMENTO PELO CONTRATANTE. REEMBOLSO PRETENDIDO. PRAZO. CONTRATO E REGRAS TARIFÁRIAS.
MULTA 50%.
DANO MATERIAL. CLÁSULA ABUSIVA. MULTA POSSÍVEL. FIXAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A questão do dano material se limita a definir se o cancelamento do pacote, possibilita ao fornecedor, a retenção
de 50%
do valor pago
.

No caso, evidente o excesso praticado pelo fornecedor, ou seja, a cláusula penal fixada contratualmente, é demasiadamente onerosa ao consumidor
.

A
falha na prestação dos serviços, por si só, não configura dano moral ‘in
re

ipsa
’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto
em razão da sentença que julgou parcialmente procedente a presente demanda
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares,

Restaram incontroversos os seguintes fatos: - a compra dos pacotes; - a desistência pelo consumidor - cláusulas contratuais impeditivas
.

A questão do dano material se limita a definir se o cancelamento do pacote, possibilita ao fornecedor, a retenção integral do valor pago.

No caso, evidente o excesso praticado pelo fornecedor, ou seja, a cláusula penal fixada contratualmente, é demasiadamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV do CDC), devendo, portanto, sofrer ajuste para o limite de 20%, em harmonia com o art. 413 do CC. Precedentes. (STJ – 3a T -
AREsp
n. 1.155.560 – rel. Ministro Marco
Buzzi
– j. 26/5/2020 -
DJe
27/5/2020); (STJ – 4a T - REsp n. 1.683.315 - rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão – j. 6/10/2017 -
DJe
17/10/2017) e (TJPR - 5a TR RI no 0012864-88.2020.8.16.0021/Cascavel –
rela
. Juíza Camila Henning
Salmoria
- j. 10/12/2020).

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços, por si só, não configura dano moral ‘in
re

ipsa
’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES -
AREsp
n. 2.676.279 –
rela
. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 -
DJe
de 21/08/2024); (STJ – 4a T -
AgInt
no
AREsp
n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 -
DJe
14/12/2022); (STJ – 4a T -
AgInt
no
AREsp
n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 -
DJe
10/6/2022); (TJMT – 5a
CDPv
-
RApC
no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024) e (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024).

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral
decorrent
e.

Isto posto: a) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
a)
fixar a multa de 20%, sobre o valor do contrato, em favor do
Recorr
ente
;
b
) determinar a devolução dos valores remanescentes, da mesma forma, em favor do
Recorr
ido
, devidamente corrigidos da data da comunicação de cancelamento
;
c)
julgar

improcedente
o
pedido
de
dano
moral.

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025